Tribunal: STF
Processo: AI 588040
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE
   CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
   DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
   VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS INFERIORES.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      A análise e a interpretação
   de cláusulas contratuais é vedada em sede de recurso
   extraordinário, nos termos da Súmula n. 454 desta Corte.
2.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.